Tribunal: TJDFT
Processo: 0710092-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710092-80.2021.8.07.0004 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sirlei Barros Rocha Embargados: Condomínio Residencial Park do Gama Ronaldo Batista da Costa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sirlei Barros Rocha contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 45911996). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator